Tribunal: TJSP
Processo: 3006864-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO. Pedido de imediata aplicação da Lei Estadual n° 17.205/2019, que estabeleceu novo teto para obrigações de pequeno valor (OPV). Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do título executivo ocorrido em data anterior à vigência do diploma. Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF, afetado ao regime de repercussão geral (Tema no 792). Recurso não

Ementa:
AGRAVO. Pedido de imediata aplicação da Lei Estadual n° 17.205/2019, que estabeleceu novo teto para obrigações de pequeno valor (OPV). Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do título executivo ocorrido em data anterior à vigência do diploma. Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF, afetado ao regime de repercussão geral (Tema no 792). Recurso não provido.